Tribunal: TJMT
Processo: 0029511-54.2011.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029511-54.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO GOMES BEZERRA - CPF: 695.160.141-00 (EMBARGANTE), ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - CPF: 668.038.451-68 (ADVOGADO), TATIANNA GOMES BEZERRA PEREIRA - CPF: 807.236.241-00 (EMBARGANTE), CLAUDIA BEZERRA PRADO - CPF: 594.091.001-78 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GOMES BEZERRA - CPF: 551.469.021-00 (EMBARGANTE), CLEBER BENEDITO TIBALDI FRANCA - CPF: 292.969.271-53 (EMBARGADO), NILZA VICENCIA TIBALDI - CPF: 046.041.051-20 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DEMARCATÓRIA
– OBJETIVO ÚNICO DE PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº 0029511-54.2011.8.11.0041

EMBARGANTES:

RODRIGO GOMES BEZERRA E OUTROS

EMBARGADA:

NILZA VIVENCIA TIBALDI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
RODRIGO GOMES BEZERRA
,
TATIANNA GOMES BEZERRA PEREIRA
,
CLAUDIA BEZERRA PRADO
e
MARCO ANTÔNIO GOMES BEZERRA
contra acórdão desta Câmara que negou provimento ao recurso de apelação outrora interposto.

Os embargantes argumentam, em suma, que as decisões judiciais, a teor dos artigos 93, inciso IX, 102 e 105, incido III, da Constituição Federal, e de acordo com as Súmulas nº 356 do STF e nº 211 e 320 do STJ, todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, e, para que se viabilize os recursos especial e extraordinário, deverão apontar explicitamente a matéria questionada, sob pena de não serem conhecidos por falta de prequestionamento.

Requerem, com base no alegado, o acolhimento dos embargos de declaração, para que o juízo mencione explicitamente as súmulas e os dispositivos legais citados nos fundamentos que embasaram a controvérsia recursal (
sic,
Id
108774995
).

Contrarrazões no Id
109640977
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar suposto vício do acórdão, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DEMARCATÓRIA – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – ILEGITIMIDADE DE PARTE – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – AFASTADAS – USUCAPIÃO SOBRE FRAÇÃO DO LOTE QUESTIONADO – ARGUIÇÃO COMO
MATÉRIA DE DEFESA – AUSÊNCIA DE PROVA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – COMPROVAÇÃO DA INVASÃO DO LOTE DA PARTE AUTORA PELOS REQUERIDOS – CONSTRUÇÃO QUE AVANÇA SOBRE O IMÓVEL VIZINHO – PROCEDÊNCIA DA DEMARCATÓRIA
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REQUISITOS INEXISTENTES –
RECURSO DESPROVIDO.

Desprovidas de fundamentos que se harmonizem às circunstâncias do caso, as preliminares arguidas nas razões do recurso devem ser integralmente repelidas.

A ação demarcatória busca identificar e solucionar o descompasso dos limites de áreas vizinhas, cuja prova pericial, em razão da natureza da demanda e com fundamento na previsão expressa do artigo 579 do Código de Processo Civil, é ato indispensável para a definição do traçado da linha a ser demarcada.

O laudo pericial que revela a construção de edificação que avança sobre o imóvel vizinho, evidenciando a violação dos limites entre os lotes, é prova bastante para alicerçar a procedência da demarcação.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.

Recurso desprovido. Sentença mantida.
”

Embora os embargantes aleguem que o acórdão recorrido é omisso, não merece acolhimento tal argumento, já que mostra-se devidamente fundamentado e claro quanto à convicção formada.

Portanto, em relação ao prequestionamento postulado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei, e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp 1541802/SC), de modo que os aclaratórios, opostos apenas para tal fim, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACENJUD –
PREQUESTIONAMENTO – MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUESTIONADOS – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS
. Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso. O Tribunal é obrigado a enfrentar as alegações da parte, para fins de prequestionamento, mas não é obrigado a indicar, um por um, os dispositivos legais ou constitucionais que envolvam a questão. Mesmo quando opostos com o intuito de prequestionamento, os embargos declaratórios são inadmissíveis se a decisão embargada não apresentar vícios que autorizam a sua interposição.”
(TJ-MT 10130708920208110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021).

Di
ante do exposto,
REJEITO
os embargos.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022